Tribunal: TJSP
Processo: 2266599-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Divisão – Indeferimento de gratuidade processual – Determinação para juntada de três últimas declarações de imposto de renda – Patrimônio Incompatível com a alegada hipossuficiência - Decisão mantida - Agravo desprovido.